Tribunal: TJES
Processo: 5003994-47.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003994-47.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ODAIR JOSE DA SILVA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003994-47.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDA:
ODAIR JOSE DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIVERGÊNCIA ENTRE A ASSINATURA DO AUTOR E A ASSINATURA DO CONTRATO. FRAUDE CONFIGURADA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Aduz o requerente que foi surpreendido pela entrada de

R$ 15.157,78 (quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) em sua conta corrente junto ao Banco Bradesco. Alega que foi ao Banco Bradesco para fazer a devolução do valor, quando foi informado que o depósito foi realizado pelo banco C6 BANK, ora requerido, onde foi informado que se tratava de um empréstimo consignado. Aduz que não realizou o empréstimo e que tentou realizar a devolução do valor.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido e declarou inexistente o referido contrato, condenando a requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 4222412), sustentando ausência de pretensão resistida, considerando que o requerente não tentou resolver a situação pelas vias administrativas e que não há provas de que o requerente tentou devolver o valor e também a validade do contrato, aduzindo que o contrato passou por todas as etapas de segurança e que o contrato está assinado pela parte autora, Por fim, alega a inexistência de danos morais.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Da análise do conjunto probatório, verifico que
o Recorrente não se desincumbiu de provar a veracidade do aludido contrato, tampouco os meios utilizados para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiros quando do ato da celebração do contrato.

Verifico que o contrato anexado aos autos (ID 4222396) possui uma assinatura que se demonstra divergente da assinatura anexada aos autos pelo autor na procuração (ID 4222386) desta forma resta evidente que o contrato decorreu de fraude.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

I. É evidente o abalo psicológico que passa o aposentado que é surpreendido com o desconto de parcelas de seu benefício previdenciário, decorrente de empréstimo consignado não contratado e, ainda, ter que passar por verdadeira provação para a solução do problema.

II. Segundo o entendimento do STJ, "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)". Hipótese em que não se evidenciou a autenticidade do contrato de empréstimo consignado. Dever de indenizar configurado.

III. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial (EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS) em 30/03/2021, firmou a tese de que o pagamento indevido deverá ser restituído em dobro, independentemente de a cobrança ter sido resultado de culpa ou dolo do fornecedor/prestador de serviços. Hipótese em que a cobrança indevida teve início após a tese firmada no STJ.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.152223-0/002, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2023, publicação da súmula em 27/06/2023)

Tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, considerando a falha na prestação do serviço pelo fornecedor.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)